Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-58.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024937-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.771.461/0001-26 (APELADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0009-12 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3245-20 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BRADESCO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL POR RETENÇÃO ILEGAL DE MERCADORIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA - PRELIMINAR REJEITADA - ESTORNO DO VALOR PAGO PELO BANCO RÉU - RETENÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – MULTA POR PROTELATÓRIOS – INCABIMENTO - RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ TRANSPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os fornecedores, prestadores de serviços e/ou fabricantes respondem solidariamente aos danos que o seus produtos ou serviços causarem ao consumidor, a teor do que dispõe o art. 7º, parágrafo único, c/c o §1º, do art. 25, ambos do CDC.

2. No caso, o banco réu responde solidariamente pela reparação dos danos causados, mormente porque, a primeira ré imputa ao banco réu a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que estornou o valor pago por estar este abaixo do devido. Nesse contexto resta configurada a legitimidade passiva do banco réu.

3. Em decorrência da falha na prestação do banco réu, a ré Braspress Transportes Urgentes Ltda. reteve, indevidamente, a mercadoria do autor/apelado, que deixou de proceder à entrega do produto a seus associados, de modo que não há como deixar de reconhecer que tal circunstância constitui falha na prestação de serviços, restando caracterizada a responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar.

4. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

5. Por fim, no tocante aos juros de mora, este incide a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

6. Não deve prevalecer a multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré Braspress Transportes Urgentes Ltda., uma vez que não visualizo a má-fé da embargante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Braspress Transportes Urgentes Ltda.
e o segundo pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Reparação civil por Retenção Ilegal de Mercadorias nº. 1024937-58.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC (ID 64451485).

Irresignado, o réu Banco Bradesco S.A. aduz a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a única responsável para que o atraso na mercadoria ocorresse e por gerar o boleto de prorrogação para o pagamento pelo recorrido é da ré Braspress Transportes Urgentes Ltda.

Sustenta que, no caso da pessoa jurídica, o dano moral é comprovado pelo abalo do seu nome ou imagem, o que não ocorreu no caso em tela, sendo que sequer foi afirmando que houve abalo de imagem da empresa recorrida, de maneira que a condenação a título de danos morais deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela sua redução.

Diz que, a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento (ID 64451493).

Por sua vez, a ré Braspress Transportes Urgentes Ltda. afirma que, não havendo indícios de que o autor tenha experimentado algum dano de ordem moral e não havendo comprovação do dano, não há como delimitar a sua natureza e extensão, o que acarreta a reforma da sentença proferida para afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização. Sucessivamente, pugna pela sua redução.

Menciona que, a sua condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos declaratórios de caráter protelatório deve ser afastada (ID 64451497).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos recursos (ID 64451501 e ID 64451502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que, o réu Banco Bradesco S.A. aduz a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a única responsável para que o atraso na mercadoria ocorresse e por gerar o boleto de prorrogação para o pagamento pelo recorrido é da ré Braspress Transportes Urgentes Ltda.

Contudo, notadamente estamos diante de uma relação de consumo, de modo que os fornecedores, prestadores de serviços e/ou fabricantes respondem solidariamente aos danos que o seus produtos ou serviços causarem ao consumidor, a teor do que dispõe o art. 7º, parágrafo único, c/c o §1º, do art. 25, ambos do CDC, senão vejamos:

Art. 7° [...].

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. [...].

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

Ou seja, o banco réu responde solidariamente pela reparação dos danos causados, mormente porque, na hipótese, a primeira ré imputa ao banco réu a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que estornou o valor pago por estar este abaixo do devido (ID 64450522 - Pág. 8).

Até porque, o valor não foi estornado para o autor imediatamente, o que ocorreu apenas em 12/08/2017, ou seja, mais de 39 (trinta e nove) dias da data em que teria havido o suposto pagamento a menor (04/07/2017).

Nesse contexto resta configurada a legitimidade passiva do banco réu, com o que rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, os dois recursos serão analisados conjuntamente, porquanto se trata da mesma insurgência.

Ambos os réus/apelantes alegam que não houve a demonstração da ocorrência do dano moral, razão pela qual a condenação a este título deve ser afastada ou, sucessivamente, reduzida.

Todavia, razão não assiste aos réus/apelantes.

É que, diferentemente do que alegam resta comprovados nos autos a ocorrência do dano moral alegado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do banco réu a ré Braspress Transportes Urgentes Ltda. reteve, indevidamente, a mercadoria do autor/apelado, que deixou de proceder à entrega do produto a seus associados.

Ora, o autor é uma entidade sindical, que tem em seu nome o seu maior Patrimônio, pois, depende dele para manter-se como tal, tendo em vista que os serviços prestados pelas entidades aos seus associados/filiados é a única maneira de mantê-los filiados/associados e pagarem as suas contribuições que passaram a ser “optativas”.

Até porque, não há como deixar de reconhecer que a atitude da transportadora ré de apreender/reter mercadorias do autor como meio de coação para receber supostos débitos pendentes constitui falha na prestação de serviços, restando caracterizada a responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar.

Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Por fim, no tocante aos juros de mora, este incide a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO - PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(TJMT - ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

Todavia, em que pese não terem os réus/apelantes conseguindo infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, entendo que não deve prevalecer a multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré Braspress Transportes Urgentes Ltda., uma vez que não visualizo a má-fé da embargante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO protelatório - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes.
Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé
. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu Banco Bradesco S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela ré Braspress Transportes Urgentes Ltda., apenas para afastar a multa de 1% aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela referida ré. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020